Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPORTUNAÇÃO. CESSAÇÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DE OFERTAS DE PAGAMENTO DA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação cível interposta em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS c/c TUTELA DE EVIDÊNCIA, que julgou improcedentes os pedidos da inicial para determinar, primeiramente, a obrigação de excluir as ofertas de acordo da dívida prescrita da plataforma “Serasa Limpa Nome” e, posteriormente, declarar a inexigibilidade de débitos prescritos da autora.

2. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão da cobrança, de modo a não ser mais possível exigir o débito, tanto de forma judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente um direito subjetivo ao crédito. Se a prescrição atua encobrindo a eficácia da pretensão, o crédito perde a sua impositividade.

3. Segundo o STJ, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, enviando-lhe notificação para pagamento ou realizando ligações, o credor está, efetivamente, exercendo a sua pretensão ao crédito, ainda que administrativamente. Por isso, uma vez paralisada a eficácia do cumprimento da pretensão pelo prazo prescricional (direito material), não será mais possível exigir a dívida.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido.